Tribunal: TJMT
Processo: 1089394-21.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1089394-21.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. CLÁUSULA AD EXITUM. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. TERMOS DE QUITAÇÃO INEFICAZES PARA A HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Instituição Financeira contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Escritório de Advocacia, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de honorários pelos serviços prestados em demandas judiciais, em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é correta a atribuição de valor da causa por estimativa em ação de arbitramento de honorários; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita; (iii) determinar se é cabível o arbitramento judicial de honorários apesar da existência de contrato com cláusula de êxito diante de rescisão unilateral; (iv) verificar a validade dos termos de quitação e a adequação do valor arbitrado e dos encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Admite-se a fixação do valor da causa por estimativa em ações de arbitramento de honorários quando o proveito econômico não pode ser previamente mensurado, nos termos dos arts. 292 e 324, §1o, II, do CPC e da jurisprudência do STJ.

4.

Afasta-se a alegação de julgamento extra petita, pois a sentença decide nos limites do pedido de arbitramento, sendo legítima a análise das cláusulas contratuais para solução da controvérsia.

5.

Reconhece-se que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, em contrato com cláusula
ad exitum
, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, com base no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB e na jurisprudência do STJ.

6.

Conclui-se que os termos de quitação apresentados se referem a períodos específicos da vigência contratual e não abrangem a hipótese de rescisão unilateral, nem configuram renúncia a honorários futuros ou não previstos.

7.

Considera-se adequado e proporcional o valor arbitrado com base no trabalho realizado, na complexidade da causa e no tempo despendido, afastando-se alegação de ausência de fundamentação.

8.

Estabelece-se que os juros de mora incidem a partir da citação, conforme arts. 405 do CC e 240 do CPC, sendo correta a aplicação da SELIC e do IPCA nos termos fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Admite-se o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral de contrato com cláusula ad exitum, devendo a remuneração ser fixada proporcionalmente ao trabalho prestado.

2.

A atribuição do valor da causa por estimativa é válida em ação de arbitramento de honorários quando o proveito econômico é incerto.

3.

Termos de quitação referentes a períodos contratuais determinados não impedem a cobrança de honorários decorrentes de situação não prevista, como a rescisão unilateral.

4.

Os juros de mora em honorários arbitrados judicialmente incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, 292, 324, §1o, II, 85, §11; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406, §1o; EAOAB, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 01.03.2021; TJMT, Apelação Cível no 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, que julgou procedentes os pedidos, para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais) a título de honorários advocatícios referentes ao trabalho realizado nos processos no 0600672-80.2014.8.04.0001 e 0633507-53.2016.8.04.0001, com juros de mora pela aplicação da SELIC a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a contar do arbitramento, além de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante alega, preliminarmente: (i) incorreção do valor da causa; (ii) decisão
extra petita
.

No mérito, sustenta: (i) existência de contrato escrito entre as partes, com previsão expressa de remuneração pelos serviços advocatícios prestados; (ii) condições suspensivas não implementadas, ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados; (iii) omissão e inadequada valoração da prova, especialmente quanto aos contratos e termos de quitação; (iv) ausência de fundamentação quanto ao quantum arbitrado; (v) inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, o escritório apelado rebate as alegações do apelante e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que o valor atribuído à causa pelo apelado (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido, considerando que a pretensão condenatória seria de, no mínimo, 10% sobre o valor atualizado das causas executivas em questão.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 292 do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu art.
324
,
§ 1o
,
II
, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que"O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB,art. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa"(AgIntno
AREsp 1.276.142/DF
).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida. Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3o, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]"(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.:RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que a sentença seria extra petita por ter decidido pela procedência de pedido de cobrança, quando a ação seria de arbitramento de honorários, e por ter afastado disposições contratuais sem que houvesse pedido revisional ou anulatório de cláusulas.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários tem natureza condenatória e visa justamente à fixação judicial de honorários advocatícios quando não há estipulação contratual específica para determinada situação - no caso, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

A sentença não extrapolou os limites da lide, tendo se manifestado exatamente sobre o pedido formulado na inicial: o arbitramento de honorários pelos serviços prestados pelo escritório autor nos processos indicados. O fato de a sentença ter analisado as cláusulas contratuais para verificar a existência ou não de previsão específica para o caso de rescisão unilateral não configura julgamento extra petita, mas sim análise necessária para a solução da controvérsia.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia central reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há contrato escrito entre as partes, mas este não prevê especificamente a remuneração em caso de rescisão unilateral pelo cliente.

É incontroversa a existência de relação contratual entre as partes, formalizada por meio de Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, bem como a rescisão unilateral deste contrato pelo banco apelante em 19/11/2020.

O banco apelante sustenta que a existência de contrato escrito entre as partes, com previsão expressa de remuneração, impediria o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002." (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes previa o pagamento de honorários em diferentes momentos: (i) quando da distribuição da ação ("Adiantamento"); (ii) quando da garantia do processo; (iii) quando da recuperação final do crédito, se houver (condição suspensiva); (iv) honorários de sucumbência; e (v) em caso de irrecuperabilidade declarada.

A rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, ocorrida em novembro/2020, impossibilitou o escritório autor de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de implementar a condição prevista contratualmente para o recebimento dos honorários de êxito (recuperação final do crédito).

Nesse contexto, é cabível o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, com base no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Tem-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 , o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença. Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação de arbitramento de honorários ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verba honorária com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou os honorários por equidade no valor de R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido; (ii) estabelecerse a existência de termos de quitação impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido de arbitramento judicial dos honorários encontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com a causa de pedir, revelando pedido certo e determinado. A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita — ação de arbitramento de honorários — é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2o do art. 22 do EOAB. Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ou valores pretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos. O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados. A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação de honorários com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2o, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda. IV.DISPOSITIVO Recursos desprovidos” (N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Portanto, os termos de quitação não constituem óbice ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados no período de 01/01/2020 a 19/11/2020, nem pelos serviços prestados anteriormente cujo resultado econômico ficou prejudicado pela rescisão unilateral do contrato.

O escritório autor sustenta que os honorários deveriam ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 85, §2o, do CPC, enquanto o banco réu defende a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução drástica do quantum arbitrado.

Ressalta-se que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

A sentença fixou os honorários em R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais), considerando o trabalho desenvolvido pelo apelado nos processos no 0600672-80.2014.8.04.0001 e 0633507-53.2016.8.04.0001, o empenho exigido do causídico, a complexidade das causas, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Considerando o trabalho efetivamente realizado no período, a natureza e complexidade das causas, bem como o valor econômico das questões, entendo que o valor arbitrado na sentença (R$ 9.068,99) é adequado e proporcional, não merecendo reparo.

Com efeito, em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, a sentença determinou que "juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento."

O apelante pleiteia a reforma da sentença para que os juros moratórios incidam a partir do arbitramento, e não da citação.

Não assiste razão ao apelante.

Em se tratando de honorários advocatícios arbitrados judicialmente, os juros de mora incidem a partir da citação, por aplicação conjunta do art. 405 do Código Civil e art. 240 do Código de Processo Civil, conforme entendimento pacífico deste Tribunal.

Em face do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado (art. 85, §11, do CPC), em razão da condenação na sentença ter se dado no percentual máximo previsto no CPC.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026